Tribunal: TJDFT
Processo: 0703611-24.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTOS SIMPLES E QUALIFICADO PELO EMPREGO DE FRAUDE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO-MINIMO. PEDIDO DE RCONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. QUALIFICADORA DE NATUREZA SUBJETIVA. SÚMULA N.o 511 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. No caso dos autos, verifica-se que o valor da res furtiva não pode ser considerado ínfimo, pois ultrapassa 10% (dez por cento) do valor do salário-mínimo vigente na data dos fatos, o que inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância.
3. De acordo com a Súmula n.o 511 do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 155, § 2o, do Código Penal (furto privilegiado) nos crimes de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva.
4. In casu, inviável o reconhecimento do furto privilegiado, uma vez que a apelante foi condenada pela prática do furto qualificado pela fraude, que possui natureza subjetiva. Precedentes.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido para manter a condenação da apelante nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal (furto), por duas vezes, e do artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal (furto qualificado pelo emprego de fraude), à pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, no regime inicial aberto, e 12 (doze) dias-multa, calculados à razão legal mínima, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos.